Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESDE QUE DISPENSE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXECUTADO/EXCIPIENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).
3. O contribuinte agravante alega que a negativa de acesso aos processos administrativos dos débitos executados desrespeita o comando do art. 41 da Lei no 6.830/80 e impõe a anulação da cobrança, com a extinção da execução fiscal de origem, por configurar cerceamento de defesa.
3.1. Ocorre que o ICMS é imposto de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte indicar o valor devido de tributo, o sujeito devedor e em seguida pagar o quantum declarado. Cuida-se de declaração espontânea do tributo (art. 150 do CTN c/c art. 44 da Lei Distrital no 1.254/96) e “[p]reenchidos os requisitos exigidos em Lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80, daí porque desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número” (Acórdão 1399358, 07313489120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022).
4. In casu, não há falar em cerceamento de defesa. O agravante não demonstrou ter providenciado administrativamente a retificação das informações que julga equivocadas. Sequer mencionou na solicitação das cópias integrais dos processos administrativos das CDAs relativas a ICMS a divergência de alíquota e o pagamento da fração reduzida, ora aventados e não comprovados.
5. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, tampouco do alegado cercamento de defesa, ônus processual que lhe competia (CPC, art. 373, I), não há se falar em sua nulidade.
6. RECURSOS DESPROVIDOS.